Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707304-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A.C.G PRODUCOES LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por A.C.G. PRODUÇÕES LTDA – ME contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS, que determinou a interdição imediata de seu estabelecimento, sob o argumento de infração ao artigo 2o, incisos I a XVII, do Decreto no 40.550/2020 do GDF. Narra a impetrante, em síntese, ter sido surpreendida pelo auditor da AGEFIS determinando seu imediato fechamento, alegando estar sua atividade comercial em desacordo com o Decreto, editado pelo GDF, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Informa se encontrar devidamente cadastrada junto à Receita Federal e com autorização para funcionar. Destaca ter como objeto social as atividades de comércio varejista de bebidas, mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, razão pela qual se amolda na exceção prevista no indigitado Decreto, permitindo seu funcionamento. Alega inexistir aglomeração no seu estabelecimento, além de manter toda higiene necessária de prevenção do Covid-19. Com tais argumentos, vindica o deferimento de liminar para se determinar a reabertura do seu estabelecimento, permitindo-lhe exercer suas atividades comerciais. No mérito, requer a concessão da segurança. Custas devidamente recolhidas (ID 15301595). Os autos inicialmente foram distribuídos ao Desembargador Plantonista (ID 15304085) que entendeu não demandar a questão análise extraordinária e determinou sua distribuição, razão pela qual vieram a mim. É o relatório. Decido. Trata-se de mandado de segurança em que a autora objetiva, liminarmente, a reabertura do seu estabelecimento, permitindo-lhe exercer suas atividades comerciais, ainda que vigente o Decreto 40.550 de 23 de março de 2020. Inicialmente, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental. Assim preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa Diógenes Gasparini, respectivamente: "DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265)." "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. A propósito, estabelece o art. 7°, caput e inc. III, da Lei n° 12.016/2009, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Do dispositivo transcrito, percebe-se exigir a concessão de liminar pela via do mandado de segurança fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Em exame perfunctório, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada, porquanto configurado o fumus boni iuris pela juntada do seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, demonstrando estar regular e apontando sua atividade econômica de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, além de bebidas (ID 15301585). Ademais, as fotografias acostadas aos autos demonstram várias prateleiras com insumos alimentícios e produtos de limpezas, estando a fachada do empreendimento denominada como “Mercadinho Araújo” (ID 15301605). Nesse contexto, aparentemente, a impetrante amolda-se na exceção prevista no artigo 3o, do Decreto no 40.550 de 23 de março de 2020, inexistindo empecilhos para seu funcionamento. Confira-se: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste decreto os seguintes serviços: I – clínicas odontológicas e veterinárias, apenas para atendimento de emergências; II – clínicas médicas, laboratórios e farmácias; III – supermercados, hortifrutigranjeiros, minimercados, mercearias, comércio estabelecido de produtos naturais, bem como de suplementos e fórmulas alimentares”. (grifei) O periculum in mora também se encontra presente, pois resta manifesto o prejuízo financeiro da impetrante com o fechamento do seu estabelecimento, assim como pode acarretar demissões de funcionários, além de a população local ficar desassistida de um lugar para compras de itens de primeira necessidade. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para garantir o direito da impetrante de operar seu estabelecimento comercial, uma vez estar sua atividade comercial estampada nas exceções previstas para funcionamento durante a vigência do Decreto 40.550 de 23 de março de 2020. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator